Tribunal: TJSP
Processo: 0006924-72.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO – porte de arma de fogo com numeração suprimida. Preliminares: i) abolitio criminis – não extensiva a conduta de porte de arma de fogo com numeração suprimida; ii) denúncia: descreve o fato criminoso de modo suficiente para compreensão; iii) denúncia: recebimento na forma legal, antes da manifestação do apelante, que inclusive requereu na defesa prévia diligência, que foi deferida; iv)

Ementa:
APELAÇÃO – porte de arma de fogo com numeração suprimida. Preliminares: i) abolitio criminis – não extensiva a conduta de porte de arma de fogo com numeração suprimida; ii) denúncia: descreve o fato criminoso de modo suficiente para compreensão; iii) denúncia: recebimento na forma legal, antes da manifestação do apelante, que inclusive requereu na defesa prévia diligência, que foi deferida; iv) princípio da identidade física do Juiz – ausência de ofensa. Certidão demonstrando que a Juíza que colheu a prova estava em férias regulamentares. Rejeição de todas as preliminares.
No mérito: demonstração de que o apelante portava, tinha em seu carro arma de fogo com numeração suprimida. Afirmação das testemunhas – policial é testemunha como qualquer outra pessoa, falando sob compromisso com a Verdade, sob pena do art. 342, CP. mulher do apelante como testemunha que não presenciou os fatos. Apelante que negando o crime, não esclareceu quanto aos fatos. art. 156, CPP – ainda que se insurgindo contra, não havia obstáculo para que a Defesa providenciasse a prova que entendia necessária, mormente pela afirmação de que havia várias pessoas no local. Diligências que poderia ter providenciado e não foram sequer esboçadas como prova nos autos.
Vício de origem: discussão entre o Patrono do apelante e policial, durante lavratura do flagrante, ou seja, após o fato ter ocorrido, não configura vício quanto a apuração daquele crime investigado. Ademais, reclamação perante o MP e afirmação da mulher do apelante de que se dirigiu com o Advogado à Corregedoria da Polícia Civil que demonstra que as providências foram tomadas e a tempo. Observação quanto a tais providências e não procura de provas quanto ao local dos fatos.
Art. 59, CP – pena fundamentada, critério trifásico obedecido. Regime prisional e substituição da pena privativa de li8bverdade com previsão legal.
REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO É NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000524811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006924-72.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO
AMERICO LINARES PAMIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E
LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006924-72.2017.8.26.0635 -Voto no 42125
2
Voto no 42125
Apelação Criminal no 0006924-72.2017.8.26.0635
Apelante: DANILO AMERICO LINARES PAMIO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
MAGISTRADO (A) “QUO” CARLA SANTOS BALESTRERI
APELAÇÃO porte de arma de fogo com numeração
suprimida. Preliminares: i) abolitio criminis
não
extensiva a conduta de porte de arma de fogo com
numeração suprimida; ii) denúncia: descreve o fato
criminoso de modo suficiente para compreensão; iii)
denúncia:
recebimento
na
forma
legal,
antes
da
manifestação do apelante, que inclusive requereu na defesa
prévia diligência, que foi deferida; iv) princípio da
identidade física do Juiz ausência de ofensa. Certidão
demonstrando que a Juíza que colheu a prova estava em
férias regulamentares. Rejeição de todas as preliminares.
No mérito: demonstração de que o apelante portava, tinha
em seu carro arma de fogo com numeração suprimida.
Afirmação das testemunhas policial é testemunha como
qualquer outra pessoa, falando sob compromisso com a
Verdade, sob pena do art. 342, CP. mulher do apelante
como testemunha que não presenciou os fatos. Apelante
que negando o crime, não esclareceu quanto aos fatos. art.
156, CPP ainda que se insurgindo contra, não havia
obstáculo para que a Defesa providenciasse a prova que
entendia necessária, mormente pela afirmação de que havia
várias pessoas no local. Diligências que poderia ter
providenciado e não foram sequer esboçadas como prova
nos autos.
Vício de origem: discussão entre o Patrono do apelante e
policial, durante lavratura do flagrante, ou seja, após o fato
ter ocorrido, não configura vício quanto a apuração daquele
crime investigado. Ademais, reclamação perante o MP e
afirmação da mulher do apelante de que se dirigiu com o
Advogado à Corregedoria da Polícia Civil que demonstra
que as providências foram tomadas e a tempo. Observação
quanto a tais providências e não procura de provas quanto
ao local dos fatos.
Art. 59, CP
pena fundamentada, critério trifásico
obedecido. Regime prisional e substituição da pena
privativa de li8bverdade com previsão legal.
REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO É
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006924-72.2017.8.26.0635 -Voto no 42125
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 222/226
dos autos, contra ela apresenta recurso de apelação DANILO AMERICO
LINARES PAMIO, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato
de 05 de agosto de 2017, como incurso no artigo 16, § único, IV, da Lei no.
10.826/2003, à pena de três anos de reclusão, em regime aberto e
substituída, e multa.
Em razões de apelação é apresentado apresenta
preliminares de abolitio criminis; preliminar de inépcia da inicial; denúncia
genérica por não especificar a conduta delituosa praticada pelo apelante.
No mérito entende insuficiente a prova postulando a absolvição. Faz
menção a não ter sido efetivada prova quanto a presença de outras
pessoas. Insurge-se quanto ao laudo pericial por entender que foi
designado um como simulacro e o outro como arma de fogo, sem resposta
a seus quesitos
Recurso
tempestivo,
arrazoado,
respondido.
Manifestando-se nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu
membro oficiante nestes autos, se posicionou pelo não acolhimento do
pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Por primeiro fica consignado que o apelante foi
denunciado e condenado pela prática da conduta descrita no artigo 16, §
único, IV, da Lei no. 10.826/2003. Não foi denunciado ou condenado por
fato relativo a porte de simulacro de arma de fogo. Com isso, nada
referente a simulacro de arma de fogo será apreciado como conduta típica,
de vez que não foi objeto do processo.
Quanto
as
preliminares:
PREÂMBULO
ESCLARECEDOR: a fls. 104 o Juízo recebeu a denúncia tão só para o fim
de cumprimento do artigo 396-A, do Código de Processo Penal. E assim, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006924-72.2017.8.26.0635 -Voto no 42125
4
dada vista à Defesa daquela denúncia não haveria como dar vista de algo
que não estivesse no processo crime. E a denúncia acompanhada da
documentação produzida no inquérito policial.
A Defesa se manifestou conforme está a fls. 111/129,
juntada de procuração a fls. 130, com os documentos de fls. 131/140 dos
autos.
A fls. 141 o Juízo se manifestou, novamente, dizendo
que não se tratava de hipótese de absolvição sumária, ratificando o
recebimento da denúncia. Ou seja, quando a Defesa apelante se
manifestou, conforme acima, já constava denúncia dos autos e a
documentação acostada era a relativa ao inquérito policial. Também a fls.
141 foi determinado que os peritos do Instituto de Criminalística IC -,
respondessem aos quesitos da Defesa, dando oportunidade ao Ministério
Público para oferecimento dos que entendesse cabíveis; foi considerada
desnecessária a vinda do perito como testemunha, de vez que respondia
aos quesitos. Foi anotado que a Defesa, então, não havia apresentado
assistente técnico para a perícia.
Em razão disso foram elaborados laudos periciais. O de
fls. 178/181 dos autos trata do simulacro de arma de fogo que, como
colocado acima, não sendo objeto deste processo, o apelante não foi
denunciado ou teve sua conduta apreciada quanto a isto, não será
analisado. O sequencial, fls. 181182/185, trata da pistola TAURUS e a fls.
184, no item “1 - QUAL A NATUREZA DA ARMA EXAMINADA?”, já consta
respondido número de série SUPRIMIDO”.
Com isso é possível se passar às preliminares; i)
abolitio criminis: a conduta imputada ao apelante é de posse de arma de
fogo com numeração suprimida. A permissão concedida e a respeito da
qual a apelação se estende de fls. 240 usque 243 não se aplica de vez não
ter inserido numeração suprimida naquele rol. Essa preliminar fica rejeitada.
No tocante a preliminar ii) a denúncia foi oferecida e
quando o apelante foi chamado aos autos já apresentou sua defesa
preliminar com tal peça juntada e documentação referente ao inquérito
policial ali acostado. Teve oportunidade de se manifestar, assim o fazendo
e como constou, vindo a exordial acusatória a ser recebida, oportunidade
em que foi analisada de forma perfunctória aquela peça, inclusive com
determinação de resposta aos quesitos da Defesa. Portanto, houve a
análise e cumprimento dos ditames ali reclamados, bastando singela leitura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006924-72.2017.8.26.0635 -Voto no 42125
5
dos autos para tal verificação.
A seguir temos a preliminar iii) que diz de denúncia
genérica. No entanto, a peça inicial cumpriu os requisitos do a artigo 41, do
Código de Processo Penal, descrevendo o que era necessário para aquele
momento: que o apelante foi encontrado portando arma de fogo com
numeração suprimida. Mais não havia necessidade. De se lembrar, sempre,
que não só a síntese é uma arte, como que aprofundamento excessivo
naquela peça poderia gerar excesso de acusação. Foi descrito o suficiente
para se saber do que o apelante era acusado.
A pretensão de que a denúncia devesse ter investigado
as circunstâncias esbarra, colide com o fato de que o Promotor de Justiça
trabalha nos autos com os elementos do inquérito policial e não é ele quem
investiga. Como nada impedia que sendo posto de gasolina no qual o
apelante estava, ele mesmo (quando se diz isso, ou ele mesmo ou através
de outra pessoa, algum profissional que fosse) poderia ter investigado para
saber das outras pessoas que lá estavam.
Não se encontra expressões genéricas, mas diretas,
objetivas, direcionadas para conduta imputada que é o que importa nos
autos. Em entendendo a Defesa caber outra prova, deve providenciar isso.
É a lição do sempre festejado e saudoso Mestre E. Magalhaes Noronha, de
que o acusado em processo penal deve fazer, trazer aos autos, a prova
daquilo que alega. O quedar-se inerte na expectativa de que o órgão
acusatório não conseguirá demonstrar sua tese é perigoso, mormente
quando a prova é produzida e, a final, não há contraprova em oposição.
Nessa preliminar vai de fls. 245 usque 250. E na inicial
acusatória consta expressamente que a conduta imputada era a de portar
arma de fogo com numeração suprimida.
Também apresenta a preliminar iv) quanto ao princípio
da identidade física do Juiz, entre quem recebeu a denúncia, quem colheu
a prova e quem proferiu a sentença tacada. Nessa preliminar se contentou
com um único parágrafo a fls. 250. A respeito, simples leitura da certidão de
fls. 221 dos autos aponta para que a Magistrada CARLA SANTOS
BALESTRERI tivesse recebido os autos para sentença, face as férias
regulamentares da Juíza que havia presidido os autos. É a formula adotada
para prosseguimento dos autos
afastamento regulamentar, férias,
promoção, aposentadoria de Magistrado que presidiu os autos faz com que
para sentença final seja encaminhado para quem faça a substituição. O que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006924-72.2017.8.26.0635 -Voto no 42125
6
aqui ocorreu.
Com isso, todas as preliminares são rejeitadas.
No mérito, fls. 250/259 e juntada de um documento,
fls. 260: conforme prova dos autos, testemunhal arrolada pelo Ministério
Público, houve comunicação de que havia um carro parado próximo, ao
lado do posto de gasolina, com pessoa suspeita dentro dele. Os policiais
foram para lá e encontraram o apelante, que foi solicitado a sair do veículo.
Em revista em dito veículo foi encontrada a arma de fogo Taurus,
numeração suprimida, interesse deste processo e um simulacro, que não é
de interesse deste processo. Não havia outras pessoas no carro com o
apelante.
A mulher do apelante negou que na casa dela tivesse
arma de fogo, o que não se trata nestes autos: a arma foi encontrada no
carro, pelo que não haveria porque diligenciar naquele local. O depoimento
dela nada esclareceu quanto aos fatos, tão só enfatizando que o apelante
faz uso de drogas e pratica airsoft e que não havia dormido em casa
naquela noite. Confirmou que o Advogado não conseguiu falar com o
apelante no próprio policial, o que já foi analisado acima.
A testemunha DIEGO afirmou que como policial em
serviço teve a presença solicitada no posto de gasolina em razão de
pessoas que estavam em um ponto próximo. Ali chegando havia várias
pessoas que foram revistadas e com elas nada foi encontrado. Na revista
do veículo foi encontrada a arma “6.35” como descrito na mídia e o
simulacro. O apelante se identificou como o proprietário do veículo.
Não só no mesmo diapasão o afirmado pela
testemunha DOUGLAS também na mídia, como confirmou o que DIEGO
havia dito de que dita arma de fogo estava com quatro munições (e na
perícia foi confirmado isso, munição íntegra) e também que estava no porta-
luvas do veículo.
Ambas testemunhas afirmaram que o apelante e as
outras pessoas não estavam no carro quando ali chegaram e foram
submetidas a revista pessoal, mas sim, nas proximidades. Depois disso é
que indagado quanto ao veículo o apelante assumiu a propriedade.
Também ambas testemunhas policiais afirmaram como as armas foram
encontradas no porta-luvas do veículo.
Também afirmaram ter ouvido do apelante, naquela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006924-72.2017.8.26.0635 -Voto no 42125
7
oportunidade, que dita arma “6.35” era de “herança” do pai dele.
Com isso, quanto a colheita da prova, se mostra segura
o suficiente para demonstrar que quem tinha a posse, portava (ainda que
no veículo estivesse) a arma de fogo era o apelante. A prova é segura,
coesa e robusta para demonstração disso. E dita arma de fogo foi apontada
pelas testemunhas (confirmado no laudo pericial) que tinha a numeração
suprimida.
Nesse momento de se proceder a valoração da prova.
Por primeiro, que embora o apelante impute exclusivamente ao órgão
acusatório o ônus da prova, discorrendo quanto ao artigo 156, do Código
de Processo Penal, já exposta a lição de E. Magalhães Noronha, não havia
impedimento para que ele pudesse apresentar alguma prova. Sequer
quanto a busca de eventual circuito rede interna de televisão do posto
de gasolina para saber quem estava em companhia do apelante naquela
oportunidade; se alguém foi visto adentrando no veículo dele. O que os
policiais afirmaram foi que ao ali chegarem encontraram todos do lado de
fora, onde foram inicialmente revistados e, em seguida, se dirigiram ao
veículo.
Nada disso providenciou e a Diligente Defesa que teve
condições de providenciar, como lhe cabia por Direito, reclamação na
Corregedoria de Polícia, acompanhado da mulher do apelante se dirigindo
à rua da Consolação, não conseguiu nem teve a iniciativa de se dirigir ao
posto de gasolina para saber da eventual existência de gravação daquela
área para depois requerer como soube requerer tão bem e de Direito
lhe cabia perante o Ministério Público apuração sobre o trato recebido nas
dependências policiais a juntada aos autos e correta, integral verificação
de que alguém tivesse estado dentro do carro do apelante, ou em
condições de colocar no porta-luvas do FORD/KA alguma coisa.
Por segundo, que na sistemática atualizada do Código
de Processo Penal quanto ao rito adotado, no qual o D. Defensor presente
se mostrou atuante, ativo, fazendo perguntas inclusive sobre o airsoft
para o policial DOUGAS, o que não é objeto deste processo crime -, há que
quanto as partes: i) acusado não fala sob compromisso; ii) acusado não é
obrigado a responder perguntas; iii) acusado não é obrigado a participar de
coleta de prova que o incrimine, contra si próprio; iv) acusado não é
obrigado a falar a Verdade (o que não se confunde com Direito a mentir).
Desse modo, presente a presunção de inocência constitucional e o in dubio
pro reo no decorrer da instrução criminal, esta será verificada a final no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006924-72.2017.8.26.0635 -Voto no 42125
8
confronto da prova.
A mulher do apelante, quanto aos fatos aqui tratados,
nada esclareceu a respeito do momento do flagrante. Não estava presente.
Ficou sabendo pela manhã. Apenas informou ser ele usuário de drogas e
ter procurado tratamento, o que faz com ingestão também de bebida
alcoólica.
As testemunhas policiais trazidas aos autos pelo órgão
acusatório falam sob compromisso com a Verdade e faltando com esta,
ficam sujeitos ao delito de falso testemunho, artigo 342, da Constituição
Federal. Processadas, podem ser condenadas e no caso de funcionário
público, com perda do cargo ou função.
Nesse confronto, nessa avaliação, a valoração pende
para quem fala sob compromisso com a Verdade. Por certo que tais
pessoas, que correm riscos processuais e de perda de cargo ou função
pública, devem ser mais valorizadas. Ademais, não apontou a Defesa
apelante nenhum motivo, nenhum resquício de prova quanto a tais
testemunhas terem faltado com a Verdade; o motivo de dizerem falsamente
do que ouviram do apelante tão só para incriminar pessoa que lhes era
totalmente desconhecida; porque prejudicariam alguém que tão só naquele
momento haviam tido proximidade. Nada disso foi sequer esboçado como
prova.
Tenho, portanto, que a prova testemunhal aponta para
a certeza da conduta: o apelante tinha a posse de arma de fogo, com
numeração suprimida, conduta que lhe foi exclusivamente a imputada
nestes autos, comprovada e reconhecida na sentença atacada.
O fato de se embriagar, fazer uso de bebida alcoólica
junto com consumo de drogas está na forma do artigo 28, do Código Penal.
Nada quanto a ter sido forçado ou ludibriado quanto a isso foi demonstrado,
trazido, pelo que esse consumo voluntário não exclui a imputabilidade.
As pessoas que com ele consumiam drogas o apelante
pretende que não eram suas conhecidas, mas sendo encontrada naquele
local e para quem teria solicitado que fossem até local próximo para
aquisição de drogas poderiam, em tendo interesse na diligência, para o que
se mostrou com condições de efetuar pela atuação adequada do Defensor,
que assim reclamou perante o Ministério Público e se dirigiu à Corregedoria
da Policia Civil na rua da Consolação, quase que outro extremo da Cidade
de São Paulo, nada foi providenciado para que, posteriormente, fossem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006924-72.2017.8.26.0635 -Voto no 42125
9
identificadas.
O apelante não cuidou de providenciar prova e
enquanto o órgão acusatório demonstrou sua tese, na forma sopesada,
conclusão aqui exposta, análise dos autos, fica mantido o decreto
condenatório.
De fls. 252/253 repete tese de preliminar quanto a
denúncia genérica e não descrição naquela peça da conduta, tudo já
analisado acima.
Em seguida, fls. 253/254 trata da expressão suprimir,
negando que o apelante assim tivesse procedido. No entanto, não
menciona, esquece que o inciso IV, do § único, do artigo 16, da Lei no.
10.826/2003, diz no início “portar”, não exigindo que quem porte, tenha sido
quem suprimiu. Está superada essa pretensão. Ele portava, disso está
sendo acusado, não de ter suprimido.
A fls. 254/255 fala de simulacro, o que não é objeto
deste processo crime.
A fls. 255/256 retorna a parágrafo de fls. 252 em que
trata de reclamação em relação a procedimento da Polícia Civil quanto a ter
sido obstado de falar, o Advogado, com o apelante, quando da fase do auto
de prisão em flagrante. A diligente Defesa já protocolou, a respeito do tema,
o documento de fls. 132/135, pelo que isso já é objeto de apreciação por
aquele órgão, não cabendo análise neste momento. E, ademais, sendo
ocorrência, fato posterior ao flagrante, ao encontro da arma, não há que se
falar em relação ao encontro da arma de fogo com numeração suprimida
o que havia ocorrido antes de terem se dirigido para as dependências
policiais -, não influencia, não tem relação com aquela prova. É questão
administrativa que, conforme demonstrado e identificado acima, já foi
informado ao Ministério Público. E conforme testemunho da mulher do
apelante derivada de pergunta da defesa, o Advogado com a mulher do
apelante naquele mesmo dia foram à Corregedoria ou seja, já ocorreu a
reclamação naquele órgão policial. De qualquer modo, não há vício para o
flagrante, aquele momento decorrente da prisão quando a arma de fogo
com numeração suprimida, foi encontrada em poder do apelante.
Prosseguindo, de fls. 256/258 impugnação ao laudo
pericial tratando das condições da arma. Fala dos laudos, mencionando
SIMULACRO, o que não é objeto deste processo crime. No entanto, neste
caso não importa a condição de tiro da arma Taurus, posto que o porte dela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006924-72.2017.8.26.0635 -Voto no 42125
10
é com relação a ter a numeração suprimida, não condições de disparo o
que foi constatado como apta a efetuar disparo. O laudo pericial esclareceu
os fatos, tão só se esquiva, procura a Defesa apelante se desviar da
conclusão com pensamentos, teorias diversas, se afastando daquele tipo
nuclear que apresentou anteriormente.
Quanto ao pedido final: no que diz respeito as
preliminares, já foram rejeitadas e assim ficam afastadas. No tocante ao
mérito: ficou demonstrada de forma suficiente, clara, coesa a autoria e a
imputação é relativa ao porte de arma de fogo com numeração suprimida.
Não acolhido o apelo, mantida a sentença atacada.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, as penas foram
fundamentadas. Foi fixada a pena base, analisadas as formas de
acréscimo, dentro do critério trifásico. As condições foram bem analisadas,
conforme está expresso, e o regime prisional e a forma de substituição, há
previsão legal.
Em relação a detração penal, sendo o regime prisional
o aberto, com substituição, não há cálculo a ser efetuado agora.
Por fim, e por cautela, fica prequestionada toda matéria
de ordem Constitucional e que possa encaminhar os autos a Instância
desse nível.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo do apelo apresentado por DANILO AMERICO LIÑARES
PAMIO, rejeitadas as preliminares, no mérito é NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator